Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-81.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002351-81.2018.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GLOMIR BISSONI - CPF: 216.417.069-53 (EMBARGADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS
Nº 0002351-81.2018.8.11.0082

EMBARGANTE:
GLOMIR BISSONI

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Glomir Bissoni,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Alega que, o acórdão embargado foi omisso sobre a aplicação da prescrição intercorrente trienal aventada no Decreto Federal nº 6.514/2008, tendo enfrentado e decidido tão somente quanto à aplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013, a partir de sua publicação em 01/11/2013, sendo certo que esse argumento deveria ter sido enfrentado, haja a vista a sua capacidade de infirmar a conclusão deste Colegiado, à luz do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Defende a existência de omissão quanto a incidência da prescrição intercorrente ocorrida no processo administrativo ambiental estadual entre o período de 01/11/2013 a 20/01/2017, visto que trouxe aos autos argumento consistente na consideração como marco interruptivo da contagem da prescrição intercorrente a data de 20/01/2017, quando ocorreu a intimação válida do Autuado/Embargante para apresentação de defesa administrativa, e não a data da emissão da CI nº 122/2016, que se deu em 25/04/2016, tendo em vista que referido documento interno não tem o condão de interromper a prescrição, posto que, não se trata de ato que importe em apuração do fato, mas tão somente de ato administrativo interno

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente trienal ocorrida no processo administrativo nº 811.416/2011, reformando-se o r. Acórdão, e para que sejam prequestionados os seguintes dispositivos: artigo 21, § 2o e artigo 22, inciso II, ambos do decreto federal nº 6.514/2008; artigo 20, inciso II do decreto estadual nº 1.986/2013 e artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 116861048).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
Glomir Bissoni,
e
m face do acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão,
o que não se verifica no presente caso, pretendendo a Recorrente apenas a rediscussão da causa.

Imperioso mencionar que, o Recorrente ajuizou a ação declaratória retro mencionada, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 130.593, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 811.416/2011 que tramitou perante o órgão ambiental estadual. No mérito, pretende a nulidade do Auto de Infração n. 130.593 e do Processo Administrativo n. 811.416/2011.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos, por entender pela ocorrência da prescrição, pois (...)
entre as datas acima consignadas – 10.11.2011 e 31.3.2016 –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), razão pela qual se encontra prescrita a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à conduta descrita no Auto de Infração 130.593 de 10.11.2011.

Contra a r. sentença, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, com a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que, esta Câmara de Direito Público deu provimento afastando a prescrição.

Inconformado, o Embargante opôs embargos de declaração, alegando a existência de contradições e obscuridades; todavia, o recurso foi rejeitado, nos termos da ementa retro mencionada.

Novamente, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso, alegando, incialmente que a existência de omissão sobre a aplicação da prescrição intercorrente trienal aventada no Decreto Federal nº 6.514/2008.

Imperioso mencionar que, a omissão em questão deve se referir a não analise das alegações da parte que recorreu, que no presente caso, foi o Estado de Mato Grosso, o qual não aventou a aludida tese de aplicação do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Inobstante a isso, o acórdão embargado foi proferido com fulcro em precedente do STJ, a saber: (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017),
o qual consignou expressamente a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para fins de prescrição intercorrente; não havendo qualquer omissão a ser sanada.

No que se refere a existência de omissão quanto a incidência da prescrição intercorrente ocorrida no processo administrativo ambiental estadual entre o período de 01/11/2013 a 20/01/2017, o acórdão recorrido também apontou os marcos interruptivos da prescrição, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Veja-se:

(...)
Ao exame do feito, tem-se que: O Auto de Infração n. 130593 foi lavrado em 10-11-2011; Parecer técnico de 10-10-2011; CI nº 122/2016, de 25-4-2016, informando da restituição do processo nº 811416/2011; Expedição de AR para apresentação de defesa administrativa em 23-8-2016; Expedição de edital de notificação em 20-1-2017; Apresentação de defesa administrativa em 15-2-2017; Certidão de antecedentes emitida em 10-1-2018; e, Despacho de encaminhamento para emissão de decisão administrativa em 10-1-2018.
No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1º de novembro de 2013, e, observa-se que, até a data da referida CI, em 25-4-2016, não transcorreu o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos. A referida CI, ao meu ver, é ato inequívoco da administração que importa em apuração do fato, interrompendo a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual. Sendo assim, tenho que o recurso merece provimento, ante a inocorrência do transcurso do prazo de três anos entre os marcos.
[Destaquei]

No caso, foi considerando que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 passou a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, não podendo ser aplicado anteriormente, consoante entendimento do STJ, somado ainda, a impossibilidade de aplicação da Lei Federal 9.873/1999, restrita à seara Federal e do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Outrossim, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria. Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida. É o que se fez.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022